Tribunal: STF
Processo: HC 201709
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA: MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PACIENTE BENEFICADO ANTERIORMENTE COM A SUSPENSÃO DA PENA. REGIME ABERTO: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.